Tribunal: TJBA
Processo: 8174244-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174244-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GEORGINA ALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
VINICIUS RABELLO DE ABREU LIMA FILHO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

PJ8

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBASA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS APÓS RETIRADA DO HIDRÔMETRO. 58 CONTAS EMITIDAS. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS POR DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. READEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PARA 20% DO PROVEITO ECONÔMICO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. VÍCIOS AUSENTES. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por concessionária de saneamento contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da consumidora para arbitrar indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e readequar a sucumbência de honorários para 20% sobre o proveito econômico. A embargante alega contradição interna no dispositivo e omissão quanto à tese de mero aborrecimento.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão sobre a tese de mero dissabor e se existe contradição em relação à verba de honorários advocatícios recursais ante a cláusula de manutenção parcial dos termos da sentença.

III. Razões de decidir

3.
Inexiste omissão. A adoção expressa da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor para indenizar idosa submetida a 58 cobranças indevidas ao longo de mais de quatro anos afasta logicamente a tese de mero aborrecimento, sendo desnecessário rebater precedentes de Turmas Recursais.

4.
Inexiste contradição. A expressão de que ficam mantidos os demais termos da sentença refere-se tão somente às matérias não alteradas pelo julgamento colegiado. A condenação em 20% sobre o proveito econômico substitui e readequa o critério da verba sucumbencial para o cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese

5.
Embargos conhecidos e rejeitados.

6.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo imprópria a via recursal para rediscussão do mérito quando a fundamentação adotada for bastante para afastar as teses defensivas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
0018047-39.2002.8.05.0001,
nos quais figuram como Embargante,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA,
e Embargado,
GEORGINA ALVES DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça